Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA DECISÃO INICIAL. MANUTENÇÃO EVENTUAL ATÉ DECRETO REVOGATÓRIO EXPRESSO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios deve ter como base o valor do pedido no qual a parte sucumbiu, se possível sua estimação.
3. No caso dos autos, a autora sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais, devendo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais por ela devidos ser o montante lançado na inicial.
4. A gratuidade de justiça deferida, enquanto não houver pronunciamento revogatório expresso, é mantida permanentemente na tramitação do feito.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.